Tribunal: TJMT
Processo: 1036836-09.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036836-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSENILDES FRANCISCA LEONCIO - CPF: 571.980.631-87 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO Nº:
1036836-09.2024
.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE(
S): ROSENILDES FRANCISCA LEONCIO

APELADO(
S): BANCO DO BRASIL S.A.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., que homologou a prova produzida e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de pretensão resistida.

A apelante alegou que houve resistência prévia por parte da instituição financeira, pois os documentos solicitados judicialmente somente foram apresentados após a citação, após tentativas administrativas frustradas, e requereu a condenação do apelado ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação dos documentos requeridos em sede de produção antecipada de provas, após a citação, configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, em ações de produção antecipada de provas e exibição de documentos, apenas se configura pretensão resistida quando há negativa ou inércia do requerido na fase judicial, o que não se verificou no caso em exame.

A mera ausência de atendimento à solicitação na via administrativa não caracteriza, por si só, resistência jurídica relevante, quando o requerido cumpre espontaneamente a obrigação no âmbito judicial, como ocorreu com a apresentação dos documentos em sede de contestação.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda; todavia, esse princípio não autoriza condenação quando não há resistência no processo, conforme orientação do STJ no
AgInt
no
AREsp
1.751.492/PR e
AgInt
no
AREsp
1.687.787/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação dos documentos requeridos na ação de produção antecipada de provas, ainda que após a citação, afasta a configuração de pretensão resistida quando inexistente negativa
ou obstáculo
judicial.

Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios na produção antecipada de provas se não houver
pretensão resistida, ainda que haja requerimento administrativo prévio sem êxito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 382, § 4º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe

24.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.687.787/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSENILDES FRANCISCA LEONCIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

O Apelante sustenta que, embora o banco tenha apresentado os contratos requeridos, isso só ocorreu após a citação judicial, tendo a parte autora tentado obter os documentos administrativamente, sem êxito.

Afirma que houve resistência por parte do banco recorrido, o que demonstra a existência de litigiosidade e, por conseguinte, impõe a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamen
to dos honorários sucumbenciais
, considerando o princípio da causalidade.

O Apelado apres
enta suas contrarrazões em ID.
273100373
, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): ROSENILDES FRANCISCA LEONCIO

APELADO(
S): BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSENILDES FRANCISCA LEONCIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

O Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que houve resistência por parte do banco recorrido, o que demonstra a existência de litigiosidade e, por conseguinte, impõe a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Trata-se de uma
ação de produção antecipada de provas
movida por
Rosenildes
Francisca
Leoncio
contra o
Banco do Brasil
S.A.
.

A autora solicitou judicialmente que o banco apresentasse cópias de
contratos de empréstimos consignados
cujas parcelas tinham valores específicos (R$
40,20; R$ 20,46; R$ 64,35 e R$ 211,78), pois não conseguiu obtê-los de forma administrativa.

Os documentos solicitados foram apresentados pela instituição bancária em sede de contestação.

O juízo
a quo
homologou a
produção da prova
, reconhecendo que os documentos solicitados foram efetivamente apresentados no processo, e
julgou o processo extinto com julgamento de mérito
, conforme o art. 487, I, do CPC.

Contudo,
não condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios
, sob o fundamento de que
não houve resistência injustificada
à demanda — ou seja, o banco apresentou os documentos após ser citado, sem criar obstáculos no processo.

Como se sabe, a condenação em custas e honorários decorre do princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas custas e honorários.

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
procesual
deve responder pelas despesas daí decorrentes [...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11
ªEd.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 –
grifo nosso
).

Portanto, em observância ao
princípio
da
causalidade
, aquele que der causa à lide deve arcar com as
custas
e
honorários
advocatícios.

A controvérsia em apreço gira em torno da possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de ação de
produção antecipada de provas
, mais especificamente de
exibição de documentos
, mesmo quando não configurada resistência na
esfera judicial
, sob o argumento de que a resistência teria ocorrido previamente, em sede
administrativa
.

Todavia, n
o caso dos autos, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que
a parte requerida apresentou os documentos solicitados no curso da própria ação judicial
, mais precisamente
em sede de contestação
. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
a resistência à pretensão autoral, apta a justificar a imposição de honorários
sucumbenciais, somente se configura quando a parte demandada deixa de atender, no processo, à solicitação formulada
.

Em outras palavras,
o simples fato de o requerido cumprir voluntariamente a obrigação pleiteada na própria ação de exibição de documentos descaracteriza a existência de pretensão resistida
, afastando, por consequência, qualquer condenação em honorários advocatícios.

Contudo, tal pretensão
não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, cuja orientação caminha no sentido de que
somente se pode falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ações dessa natureza quando configurada resistência
na
ação de produção antecipada de provas
.

O STJ assim se comporta sobre a matéria
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART.382,§ 4º, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência doCódigo de Processo Civil de 2015(Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art.382,§ 4º, doCódigo de Processo Civil de 2015).

3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator MinistroRicardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 24/5/2021.)
- Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte," são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral ". 1.
1Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência
.
incidência
do enunciado contido na Súmula83/STJ.

2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula83do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP, relator MinistroMarco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 29/10/2020.)
- Grifei

Esse entendimento
prevalece inclusive nos casos em que tenha havido um requerimento administrativo prévio não atendido
. A eventual ausência de resposta ou negativa extrajudicial não altera o fato de que,
se os documentos foram devidamente apresentados no processo judicial
,
não se configura resistência apta a justificar a imposição dos ônus
da
sucumbência
.

Nesse sentido:

Direito Processual
– recurso de Apelação– Ação de
Produção

Antecipada
de
Provas
– pedido de exibição de contrato bancário de cartão de crédito – ausência de apresentação do documento solicitado – resistência à pretensão inicial – princípio da causalidade – verbas Sucumbenciais devidas pela Instituição Bancária – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação de
Produção

Antecipada
de
Provas
ajuizada por mutuário bancário atinente à exibição de contrato de cartão de crédito e operações correlatas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: verificar se houve pretensão
resistida
por parte da Instituição Bancária.

III. Razões de decidir

3
. Nos casos em que a Instituição Bancária apresenta os documentos solicitados sem resistência, a jurisprudência tem decidido que não há que se falar em sucumbência. Isso se aplica mesmo que a parte autora tenha realizado pedido administrativo prévio sem sucesso, desde que a resistência não seja configurada.

4. No caso, apesar de não ofertada contestação, o Banco não juntou o contrato bancário indicado na petição inicial, de maneira a configurar a resistência à pretensão do consumidor bancário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da causalidade é fundamental na análise dos
honorários
sucumbenciais, pois estabelece que quem deu causa à demanda deve arcar os
honorários
advocatícios. Assim, se a parte requerida se opõe à exibição dos documentos solicitados, é responsável pelas verbas de sucumbência”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. artigo 399, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1690037/SP; TJMT, Apelação Cível nº 1013780-15.2022.8.11.0041.

(N.U 1040699-27.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)
- Grifei

Importa destacar que no caso em análise sequer houve negativa expressa por parte da instituição bancária na via administrativa.

Portanto,
tendo sido satisfeita a pretensão autoral no âmbito do processo
, por meio da apresentação espontânea dos documentos pela parte demandada,
não há litigiosidade instaurada
, o que inviabiliza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência,
em total consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais ante a ausência de fixação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025